Tribunal: TJBA
Processo: 8071184-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071184-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SERGIO ABRAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. "OPERAÇÃO AVE DE RAPINA". ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, DESNECESSIDADE DA MEDIDA E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE AMPARADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO DERIVADO DA SUPOSTA INTEGRAÇÃO A GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO E COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
IN CASU
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2025 E AINDA NÃO CUMPRIDA, CONSOANTE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES, A JUSTIFICAR O DILARGADO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO PENAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM, POR SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA.

I. Caso em Exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente contra o qual foi expedido mandado de prisão preventiva em 24 de outubro de 2025, no bojo da Ação Penal nº 8003964-20.2025.8.05.0244, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), no âmbito da "Operação Ave de Rapina".

A impetração sustenta a ilegalidade da custódia com base nas seguintes teses: (a) ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão coatora, que teria se limitado a considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e a menção à "organização criminosa"; (b) falta de contemporaneidade entre os fatos investigados, que remontariam a 2022, e a decretação da prisão, em 2025, violaria o art. 312, § 2º, do CPP; (c) desnecessidade da manutenção da prisão, ante os predicados pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita; (d) suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e (e) excesso de prazo na formação da culpa, considerando a duração da investigação policial.

II. Questões em Discussão

As questões centrais, a serem dirimidas nesta via excepcional envolvem (i) a comprovação da existência do
fumus commissi delicti
, aferida a partir dos relatórios de investigação que apontam o envolvimento do Paciente, vulgo "CORUJA", como suposto fornecedor de drogas para um grupo criminoso com atuação no Estado da Bahia; (ii) a configuração do
periculum libertatis
, sob a ótica da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do
modus operandi
da alegada associação criminosa, que supostamente envolvia o transporte interestadual de entorpecentes; (iii) a análise da contemporaneidade da medida, considerando a natureza permanente dos delitos imputados; e (iv) a proporcionalidade da segregação, frente aos predicados pessoais favoráveis; à (v) suficiência de medidas cautelares concorrentes; (vi) alegação de excesso de prazo.

III. Razões de Decidir

Em uma análise não exauriente, típica do
habeas corpus
, verifica-se que, na presente hipótese, o
fumus commissi delicti
encontra-se amparado em elementos probatórios coligidos durante extensa investigação policial ("Operação Ave de Rapina"), consubstanciados em relatórios de interceptação telefônica e de diligências (Ids 94499301 e 94499300), que indicam, à primeira vista, a suposta participação do Paciente SERGIO ABRAO, vulgo "CORUJA", como peça relevante no esquema de fornecimento de drogas de São Paulo para a Bahia. Não cabe a esta Corte, na sede estreita do
writ
, proceder a uma valoração aprofundada das provas, análise própria da instrução da ação penal.

No que concerne à tese de nulidade por ausência de fundamentação, a análise dos autos revela que o Juízo de origem (Id 94499305) referiu-se a elementos concretos do caso, atestando a presença de indícios de autoria e materialidade calcados nos relatórios policiais e nas interceptações telefônicas, os quais detalham a estrutura estável e organizada do grupo para a prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas e atuação coordenada. A decisão explicitou que a custódia seria imprescindível para a
garantia da ordem pública
, dada a necessidade de interromper a atuação da associação criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela continuidade da atuação ao longo de vários anos, além de haver realçado “as
quantidades expressivas de cocaína apreendidas ao longo dos anos e o valor econômico envolvido nas operações criminosas”.

A alegação de ausência de contemporaneidade é refutada pela natureza permanente dos crimes imputados ao Paciente (associação para o tráfico). A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que, em se tratando de crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, renovando-se a necessidade da medida cautelar enquanto houver indícios da continuidade da atividade delitiva. A complexa investigação demonstrou um esquema criminoso que operou por anos, justificando a intervenção estatal para desarticulá-lo, sendo a prisão do Paciente, apontado,
a priori
, como fornecedor, um marco necessário para cessar o fluxo de entorpecentes.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis do Paciente, a remansosa jurisprudência pátria, que este colegiado acompanha, é clara ao estabelecer que tais elementos, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, obstar a segregação cautelar quando configurados, de modo concreto, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública decorrente da sua suposta participação em associação criminosa de atuação interestadual. A decisão vergastada demonstrou, a contento, a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a gravidade e a sofisticação do esquema criminoso, que não seria neutralizado por medidas menos gravosas.

Por fim, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 24/10/2025, ainda não havendo sido efetivada, consoante informações da autoridade impetrada, sendo o trâmite processual compatível com a complexidade de um feito que envolve múltiplos réus e investigações aprofundadas, não havendo desídia a ser imputada ao Juízo de origem.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento:

“1. In casu, a custódia cautelar se mostra legítima e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, este último extraído da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciadas pela sua suposta integração a uma associação criminosa estruturada e voltada ao tráfico interestadual de drogas.”

“2. A alegação de ausência de contemporaneidade é refutada pela natureza permanente do crime de associação para o tráfico, o que torna presente e atual a necessidade de desarticular o grupo criminoso e interromper a reiteração delitiva.”

“3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são impedimento à decretação ou manutenção da segregação social quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, mormente o risco concreto à ordem pública.”

“4. Não há que se falar em excesso de prazo quando a complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus e investigações aprofundadas, justifica a dilação dos prazos processuais dentro dos limites da razoabilidade”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8071184-88.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
SERGIO ABR
Ã
O
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Relator